Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO NÃO CONSTA DO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O rol previsto em portaria da ANS é meramente exemplificativo, não podendo a operadora de plano de saúde se furtar do fornecimento do tratamento receitado por médico habilitado, quando no contrato há cobertura para a doença. Ao prestador do plano de saúde cabe a escolha quanto às doenças que são cobertas e não quanto ao tratamento indicado para o caso.
2. Sendo necessário o tratamento com órtese craniana para evitar/corrigir deformidades crânio-faciais em paciente acometido por moléstia acobertada pelo seguro saúde, não é lícita a recusa do custeio do procedimento, mesmo que o procedimento esteja excluído do contrato ou o prestador não integre a rede conveniada, pois o valor fundamental da vida e da dignidade da pessoa humana deve prevalecer em relação a interesses econômicos do prestador, especialmente quando se trata de relação jurídica travada e regida sob os ditames do Código de Defesa do Consumidor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.